Tribunal: STF
Processo: AI 791697
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ENGANO NESTA CORTE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA Nº 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 


1. A responsabilidade pela correta interposição do agravo de instrumento é da agravante. 




2. In casu, a agravante interpôs por engano petição de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu o recurso especial. 




3. Agravo Regimental a que se nega provimento.